Tribunal: TJDFT
Processo: 0019392-97.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
I - A pretensão executória embasada em cédula de crédito comercial prescreve em três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, c/c arts. 5o da Lei no 6.840/1980 e 52 do Decreto-lei no 413/69 e do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC.
II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito.
IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do §4o do art. 921 do CPC dada pela Lei 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor.
V - Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano.
VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Adequação à jurisprudência majoritária do TJDFT com o propósito de promover maior segurança jurídica às partes. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC.
VII- A execução foi extinta por prescrição intercorrente em r. sentença proferida em 20/5/2024, portanto, incabível a fixação de honorários, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021.
VIII – Apelação desprovida.